Tribunal: TJES
Processo: 5006009-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006009-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGRAVADO: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S A

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS – NATUREZA EXTRACONSURSAL
– RECURSO PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem adotado uma interpretação extensiva do referido § 3º, do art. 49, da Lei Federal nº. 11.101/05, entendendo que os créditos cedidos fiduciariamente em garantia de cédulas de crédito bancário incluem-se na referida regra, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial.

2. A Colenda Corte Superior considerou, ainda, que esse tipo de crédito não pode ser considerado bem de capital, razão pela qual não se sujeita ao impedimento de retirada do estabelecimento da recuperanda mesmo durante o prazo de suspensão previsto no artigo 6º, § 4º, da Lei Federal nº. 11.101/2005 ("stay period").

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, restado prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N. 5006009-88.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGRAVADA: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que deferiu a tutela provisória de urgência pretendida e determinou à Agravante que se abstenha de realizar novos bloqueios dos recebíveis originários do Ministério da Saúde e proceda com a imediata liberação dos valores eventual e anteriormente retidos, disponibilizando-os nas respectivas contas de origem.

Em suas razões recursais (id 5172364), a Agravante pugna pela reforma da decisão hostilizada, alegando, em síntese, que os créditos objeto do contrato firmado entre as partes não se sujeitam à recuperação judicial por se tratar de contrato garantido por cessão fiduciária de direitos creditórios.

Pela decisão id 5471423 foi deferido o pedido de tutela de urgência recursal formulado pela Agravante.

A Agravada apresentou contrarrazões no id 5563973, bem como agravo interno no id 5564153, por meio do qual pugna pela reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência recursal.

A Agravante apresentou contrarrazões ao agravo interno no id 5699840.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça no id 6759346 pela desnecessidade de intervenção.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de Agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N. 5006009-88.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGRAVADA: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que deferiu a tutela provisória de urgência pretendida e determinou à Agravante que se abstenha de realizar novos bloqueios dos recebíveis originários do Ministério da Saúde e proceda com a imediata liberação dos valores eventual e anteriormente retidos, disponibilizando-os nas respectivas contas de origem.

Em suas razões recursais (id 5172364), a Agravante pugna pela reforma da decisão hostilizada, alegando, em síntese, que os créditos objeto do contrato firmado entre as partes não se sujeitam à recuperação judicial por se tratar de contrato garantido por cessão fiduciária de direitos creditórios.

Pela decisão id 5471423 foi deferido o pedido de tutela de urgência recursal formulado pela Agravante.

A Agravada apresentou contrarrazões no id 5563973, bem como agravo interno no id 5564153, por meio do qual pugna pela reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência recursal.

A Agravante apresentou contrarrazões ao agravo interno no id 5699840.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça no id 6759346 pela desnecessidade de intervenção.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que o eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima deferiu a tutela de urgência recursal requerida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Cuidam os autos de origem de pedido de recuperação judicial formulado pela Agravada CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A (ID 20840731). O pedido de processamento da recuperação judicial foi deferido por decisão proferida em 04/04/2023, constante do id 23585298, dos autos originários.

No que concerne à relação jurídica subjacente, observa-se que as partes celebraram dois contratos bancários consubstanciados em cédulas de crédito bancário: um, no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e outro, no valor de e R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), cujos créditos contam com “garantia obrigatória de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios referentes aos recebíveis junto ao Ministério da Saúde, em decorrência da prestação de serviços pela CREDITADA ao Sistema Único de Saúde – SUS”, conforme cláusulas contratuais expressas (itens 14 e 13, respectivamente - id 5172932 e id 5172933).

Segundo narra a Agravante, “através da petição constante do ID 24333905 a Recuperanda, ora agravada, informou ao juízo sobre travas bancárias existentes em instituições financeiras, que com isso estariam liquidando seus créditos, o que seria ilegal posto que tais créditos seriam “CONCURSAIS devidamente incluídos no rol de credores, recaindo sobre eles os efeitos da recuperação judicial”. Requereu, por isso, o deferimento de medida determinando que as instituições financeiras se abstivessem de efetivar bloqueios e retenções de valores, bem como de proceder ao que chamou de “auto liquidação” dos seus créditos”.

O pedido foi deferido pelo Juízo a quo que, por sua vez, determinou às instituições financeiras, incluindo a ora Agravante, que se abstenham de realizar novos bloqueios, bem como para que procedam à imediata liberação dos valores acaso bloqueados, disponibilizando tais valores nas suas respectivas contas de origem.

Contra tal decisão, insurge-se a Agravante, alegando, em síntese, que os créditos repassados pelo Ministério da Saúde, por prestação de serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, são extraconcursais, por serem objeto de contratos de cessão fiduciária de recebíveis celebrados entre a Agravante e a Agravada.

Pois bem.

O § 3º, do art. 49, da Lei Federal nº. 11.101/05, estabelece um rol de direitos que não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

"Art. 49 - Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 3º - Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

Quanto ao tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem adotado uma interpretação extensiva do referido § 3º, do art. 49, da Lei Federal nº. 11.101/05, entendendo que os créditos cedidos fiduciariamente em garantia de cédulas de crédito bancário incluem-se na referida regra, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial. A Colenda Corte Superior considerou, ainda, que esse tipo de crédito não pode ser considerado bem de capital, razão pela qual não se sujeita ao impedimento de retirada do estabelecimento da recuperanda mesmo durante o prazo de suspensão previsto no artigo 6º, § 4º, da Lei Federal nº. 11.101/2005 ("stay period").

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.

1. De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, por força do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, não se submetem à recuperação judicial os créditos garantidos por cessão fiduciária.

2. Impossibilidade "de se impor restrições à propriedade fiduciária de crédito, por não se tratar de bem de capital, segundo entendimento desta Corte Superior." (AgInt no REsp. 1.475.258-MS, rel Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 20.2.2017) 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.033.975/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA.

RETENÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL, POR REPUTAR QUE O ALUDIDO BEM É ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA, COMPREENDENDO-SE, REFLEXAMENTE, QUE SE TRATARIA DE BEM DE CAPITAL, NA DICÇÃO DO § 3º, IN FINE, DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO, PELO STJ, DA ABRANGÊNCIA DO TERMO "BEM DE CAPITAL". NECESSIDADE. TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Lei n. 11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o stay period. 1.1 A conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital", conferindo-se-lhe interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda.

2. De seu teor infere-se que o bem, para se caracterizar como bem de capital, deve utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário.

Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio e na lei não há dizeres inúteis falar em "retenção" ou "proibição de retirada". Por fim, ainda para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do stay period, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário. 3. A partir da própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária - bem incorpóreo e fungível, por excelência -, não há como compreendê-lo como bem de capital, utilizado materialmente no processo produtivo da empresa.

4. Por meio da cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou de títulos de crédito (em que se transfere a propriedade resolúvel do direito creditício, representado, no último caso, pelo título - bem móvel incorpóreo e fungível, por natureza), o devedor fiduciante, a partir da contratação, cede "seus recebíveis" à instituição financeira (credor fiduciário), como garantia ao mútuo bancário, que, inclusive, poderá apoderar-se diretamente do crédito ou receber o correlato pagamento diretamente do terceiro (devedor do devedor fiduciante). Nesse contexto, como se constata, o crédito, cedido fiduciariamente, nem sequer se encontra na posse da recuperanda, afigurando-se de todo imprópria a intervenção judicial para esse propósito (liberação da trava bancária).

5. A exigência legal de restituição do bem ao credor fiduciário, ao final do stay period, encontrar-se-ia absolutamente frustrada, caso se pudesse conceber o crédito, cedido fiduciariamente, como sendo "bem de capital". Isso porque a utilização do crédito garantido fiduciariamente, independentemente da finalidade (angariar fundos, pagamento de despesas, pagamento de credores submetidos ou não à recuperação judicial, etc), além de desvirtuar a própria finalidade dos "bens de capital", fulmina por completo a própria garantia fiduciária, chancelando, em última análise, a burla ao comando legal que, de modo expresso, exclui o credor, titular da propriedade fiduciária, dos efeitos da recuperação judicial.

6. Para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, "bem de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do stay period.

6.1 A partir de tal conceituação, pode-se concluir, in casu, não se estar diante de bem de capital, circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar que o credor fiduciário satisfaça seu crédito diretamente com os devedores da recuperanda, no caso, por meio da denominada trava bancária.

7. Recurso especial provido.

(REsp 1758746/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)

Esta também tem sido a orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça, que já decidiu no sentido de que “interpretando a norma estampada pelo artigo 49, § 3º, da Lei de Recuperação Judicial, particularmente quanto à cessão fiduciária de créditos, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que eles não se submetem à recuperação judicial e não podem sofrer medidas restritivas impostas pelo juízo da recuperação”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199000354, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019).

Tenho por presente, assim, a plausibilidade da tese recursal.

De igual modo, verifico restar presente o periculum in mora, haja vista que a liberação imediata das garantias pode inviabilizar uma eventual restituição dos valores, pois, conforme consignado na própria decisão impugnada, a Agravada pretende utilizar as respectivas quantias em suas operações correntes.

Ante o exposto, e com supedâneo no artigo 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando os efeitos da decisão hostilizada até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento.

(...)”

Vê-se, portanto, que o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, adotado uma interpretação extensiva do § 3º, do art. 49, da Lei Federal nº. 11.101/05, é no sentido de que os créditos cedidos fiduciariamente em garantia de cédulas de crédito bancário não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, razão pela qual não se sujeitam ao “
stay period
”.

Deste modo, por refletir a interpretação dada à matéria pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, também já adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em situação análoga, não vislumbro razões para modificar o entendimento monocraticamente esposado.

Por via de consequência, resta prejudicado o agravo interno interposto pela
CASA DE SAUDE SANTA MARIA S.A..

Ante todo o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, dou-lhe provimento para reformar a decisão recorrida afastando a obrigação imposta pelo Juízo
a quo
de cancelar os bloqueios de valores cedidos em cessão fiduciária de direito de crédito e de aplicação financeira e qualquer tipo de devolução de valores recebidos, restando prejudicado o agravo interno.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 16-20/09/20024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões